Tribunal: TJMT
Processo: 1029608-71.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029608-71.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO LUCAS DE SOUZA CARVALHO - CPF: 021.126.411-31 (APELADO), EURIPEDES RODRIGUES MACIEL - CPF: 872.932.931-00 (APELADO), DANIEL CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR - CPF: 966.601.551-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO ADRIANO DA COSTA - CPF: 546.908.898-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2o, VII, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – FUNDADAS DÚVIDAS EM TORNO DOS FATOS A BENEFICIAR O APELANTE – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possua maior relevância, diante do conflito de versões e da existência de fundadas dúvidas, é inviável a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029608-71.2022.8.11.0002

APELANTE: DANIEL CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Crisostomos de Pinho Júnior
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1029608-71.2022.8.11.0002, cujos termos lhe impuseram a pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2o, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 153753907).

Inconformado, manifestou interesse em recorrer (ID 153753912 – p. 2) e, em suas razões, pugnou (
i
) por sua absolvição e (
ii
) pelo redimensionamento da pena (ID 153753919).

As contrarrazões foram pelo não provimento da irresignação (ID 153753922).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação, a fim de que o apelante seja absolvido da prática delitiva que lhe foi imputada (ID 159464154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Daniel Crisostomos de Pinho Júnior
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 157, §2o, VII, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal (ID 153753899).

Segundo a inicial acusatória:

“
Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 04.09.2022, por volta de 00h30min., em via pública situada nas proximidades da Rua 01, bairro Tarumã, em Várzea Grande-MT, o denunciado DANIEL CRISOSTOMOS DE PINHO JUNIOR, agindo de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de branca (objeto apreendido – ID 94901901), tentou subtrair 01 (um) veículo Toyota/Etios de cor vermelha e placa QBX-5183 (Auto de Avaliação sob o ID Num. 94901911 - Pág. 64), e demais bens e montantes em valor que estivessem em poder da vítima Carlos Roberto Adriano da Costa, não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima conduzia pela Rodovia Mário Andreazza, nesta urbe, quando avistou o denunciado Daniel Crisostomos de Pinho Júnior ao lado de seu veículo Ford/Ecosport, cor preta e placa NJN-7B70, estacionado na via, parcialmente em cima do canteiro, e parou para ajudá-lo.

Daniel narrou ter perdido o controle do automóvel na rotatória e acabou em cima do canteiro central, solicitando à vítima uma carona até o bairro Tarumã.

Já próximo ao endereço indicado, o denunciado sacou uma faca de sua cintura, arrancou a chave de ignição do veículo da vítima e anunciou o assalto, ordenando a entrega de dinheiro e outros bens de valor.

Entretanto, em um descuido de Daniel, a vítima conseguiu sair do veículo e, após luta corporal, tomar a faca para si. Em razão disso, o denunciado abandonou a ação e empreendeu fuga a pé, retornando ao local do acidente de seu próprio veículo. Acionadas, as autoridades logo realizaram diligências e lograram êxito em localizar e deter Daniel Crisostomos.

A vítima se fez presente no local e prontamente reconheceu o denunciado como sendo o autor do roubo tentado.

Diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado à Delegacia, ocasião em que foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Em sede policial, a vítima procedeu o formal reconhecimento de Daniel, que, interrogado, optou por permanecer em silêncio.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA DANIEL CRISOSTOMOS DE PINHO JUNIOR, como incurso no artigo 157, §2.o, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos colhidos no decorrer do inquérito policial no 247.4.2022.26604, notadamente na narrativa do boletim de ocorrência n] 2022.242632 (ID 153753846), nas declarações do PMMT Euripedes Rodrigues Maciel (ID 153753849), do PMMT Leonardo Lucas de Souza Carvalho (ID 153753850), depoimento da vítima
Carlos Roberto Adriano da Costa
(ID 153753851) e no reconhecimento de pessoa feito perante a autoridade policial (ID 153753861).

Em sede policial, o apelante
Daniel Crisostomos de Pinho Júnior
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 153753855). Dentre os objetos apreendidos com o apelante, registrou-se que foi encontrado na posse de uma faca de cabo branco (Termo de exibição e apreensão – ID 153753859).

Em seu depoimento na fase policial, a vítima
Carlos Roberto Adriano da Costa
narrou:

“QUE trabalha como motorista de aplicativo; QUE estava indo para casa da filha que mora no Bairro Chapeú do Sol por volta das 23 horas; QUE em transito pela Rodovia Mario Andrezza em uma Rotatória após o Posto Papito avistou o individuo em um veiculo ECOSPORTE DE COR PRETA DE PLACA NJN-7B70 parado em cima do canteiro central da rotatória pedindo ajuda; QUE então parou e ofertou ajuda ao mesmo; QUE o individuo falou que havia perdido o controle do veiculo e acabou passando direto na rotatória e entrou em cima do canteiro central; QUE entrou no carro e se apresentou com o nome de DANIEL; QUE pediu carona até o bairro Tarumã; QUE ao chegar no local o DANIEL sacou uma faca da cintura e arrancou a chave da ignição do veiculo e falou para passar todo o dinheiro que tinha e os pertences; QUE começou a falar para o DANIEL ter calma, pois não tinha nenhum dinheiro ali; QUE em um descuido do DANIEL o declarante conseguiu abrir a porta e sair do carro; QUE o carro estava sem o freio de mão puxado e então o veiculo foi voltando para tras devido estar em uma descida; QUE o DANIEL passou para o banco do motorista; QUE então o declarante saiu correndo atrás do veiculo e ao chegar na janela do passageiro avistou a faca em cima do banco; QUE então conseguiu pegar a faca; QUE o DANIEL ainda tentou ligar o carro e saiu com o mesmo mas acabou batendo o veiculo com a roda no meio fio; QUE o declarante deu a volta no carro em direção da porta do motorista; QUE o DANIEL abriu a porta e saiu correndo do veiculo abandonando o local e correndo com mais dois indivíduos que estava na rua; QUE não sabe precisar se os demais indivíduos estavam ali esperando ele; QUE nenhum pertence do declarante foi levado; QUE esta com uns ralados nas pernas de quando correu atrás do veiculo
; QUE fez o reconhecimento do suspeito e apontou o DANIEL como sendo o autor do Roubo” (ID 153753851).

Em juízo, foram colhidos o depoimento da vítima, do PMMT
Euripedes Rodrigues Maciel e realizado o interrogatório do apelante.

A vítima
Carlos Roberto Adriano da Costa
narrou trabalhar com aplicativo de transporte e que na data dos fatos, por volta das 23 horas, levou seu último passageiro. Disse que viu um carro atravessado em um canteiro e que viu um indivíduo pedindo socorro, razão pelo qual parou para prestar auxílio. Relatou que então decidiu dar carona ao apelante
Daniel Crisostomos de Pinho Júnior
. Explicou que o apelante trancou seu veículo, que estava com um pneu furado. Afirmou que após algum tempo, durante o trajeto da carona, o apelante
Daniel Crisostomos de Pinho Júnior
mandou a vítima encostar o carro, sacou uma peixeira de cabo branco, a apontou para o pescoço da vítima e mandou entregar todos os bens. A vítima disse que se aproveitou de um momento de desatenção do apelante e saiu do veículo correndo, mas acabou escorregando. Mencionou que o apelante pulou para o banco do motorista, ligou o veículo e tentou sair com o carro, mas o veículo começou a patinar no cascalho. Como o apelante não conseguiu engatar o carro, a vítima afirmou que deu a volta no veículo e viu a janela aberta e viu a faca no banco do passageiro. Disse que conseguiu pegar a faca e foi em direção ao apelante, que saiu correndo. Explicou que então ligou para a Polícia Militar. A vítima confirmou ter reconhecido o apelante sem sombra de dúvida.

O
PMMT
Euripedes Rodrigues Maciel mencionou os fatos que tomou conhecimento a partir das declarações da vítima. Confirmou que no local em que o apelante estava havia outros dois indivíduos prestando auxílio.

Em seu interrogatório, o apelante
Daniel Crisostomos de Pinho Júnior
relatou que os fatos não são verdadeiros. Explicou que efetivamente estava parado na proximidade de seu veículo, que havia colidido, motivo pelo qual estava em busca de ajuda. Afirmou que a vítima se aproximou e perguntou se o apelante estava precisando de algo, razão pela qual o apelante mencionou que estava precisando de um guincho. Relatou que a vítima lhe ofereceu carona e que ele o tratou muito bem e foi muito educado.
Disse que a vítima o tratou muito bem até ver a sua tornozeleira eletrônica, razão pela qual o chamou de vagabundo e começou a gritar
. Afirmou que a vítima o retirou do carro lhe empurrando. Explicou que por conta desses fatos se irritou e bateu a porta do carro da vítima muito forte. Mencionou que então pegou outra carona e foi até onde seu veículo estava, local onde foi encontrado por policiais militares.
Mencionou que a vítima, em razão da diferença de idade, não conseguiria entrar em disputa corporal
. Disse
deduzir que a faca encontrada estava no carro da própria vítima, pois ela era muito grande e não tinha condições de um indivíduo deixá-la na cintura
. Mencionou que não teria feito nada à vítima e depois voltado para o próprio veículo.

Diante deste panorama, tem-se que o conflito de versões e a dinâmica dos fatos impede a manutenção da condenação e ensejam a emissão de juízo absolutório.

Em primeiro lugar, conforme bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a dinâmica é interessante, posto que inicialmente afirmou que se desvencilhou do assaltante e correu, todavia, em seguida afirma que pode ver a faca no banco do passageiro, se aproximou do veículo e se apossou da arma. Ora se tinha corrido como viu e pegou a faca?
”.

Em segundo lugar, é de se registrar a diferença de força física entre o apelante
Daniel Crisostomos de Pinho Júnior
(41 anos de idade) e a vítima
Carlos Roberto Adriano da Costa
(69 anos de idade).
Certamente, se o apelante com muito mais força física, mais jovem e de posse de uma peixeira, não concederia chance à vítima para evitar a prática delitiva
.

Em terceiro lugar, não é crível acreditar que o apelante, detentor de um veículo (Ford Ecosport) de valor superior ao da vítima (Toyota Etios) não apenas tentaria subtrair um bem de valor inferior, como também retornaria ao local onde foi encontrado (onde estava seu carro), facilitando as buscas policiais.

Em quarto lugar, o depoimento do O
PMMT
Euripedes Rodrigues Maciel confirma que o apelante estava acompanhado de outros indivíduos prestando auxilio, corroborando com sua alegação de que após a discussão com a vítima, encontrou outra carona e voltou ao seu veículo.

Não ignoro que os crimes contra o patrimônio, notadamente nos que acontecem nos moldes narrados na denúncia (período noturno e sem testemunhas), a palavra da vítima ganha maior relevância. Ocorre que na hipótese, pairam várias dúvidas que impedem a manutenção da sentença.

Neste sentido: “
A manutenção da sentença absolutória em relação aos apelados torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes narrados na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o brocardo jurídico in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal
” (N.U 0010193-15.2016.8.11.0040, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019).

Diante destes fatos, tem-se a existência de fundadas dúvidas, motivo pelo qual a emissão de juízo absolutório faz-se fundamental.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvo
o apelante da prática delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023